Tribunal: TJSP
Processo: 2288456-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica de empresas a fim de atingir o patrimônio de seus sócios. Patente preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC no caso concreto. Responsabilização dos agravantes que decorre logicamente do decidido nos Agravos de Instrumento no 2255163-25.2015.8.26.0000 e 2066751-42.2017.8.26.0000 e do não pagamento do crédito exequendo. Edição do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica de empresas a fim de atingir o patrimônio de seus sócios. Patente preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC no caso concreto. Responsabilização dos agravantes que decorre logicamente do decidido nos Agravos de Instrumento no 2255163-25.2015.8.26.0000 e 2066751-42.2017.8.26.0000 e do não pagamento do crédito exequendo. Edição do § 1o do art. 50 do CC que robustece ainda mais o deferimento da desconsideração. Ilícito gerador do crédito exequendo não praticado diretamente por empresas já incluídas no polo passivo e/ou pelos agravantes. Irrelevância. Grupo econômico configurado. Responsabilidade solidária (cf. arts. 7o, p. único e 25, §1o, do CDC e art. 942 do CC). Inexistência de patrimônio dos executados que por si só autoriza a responsabilização dos agravantes, consoante o art. 28, §5o do CDC. Insolvência dos executados não refutada pela prova documental apresentada. Sócia que não integrava o quadro societário à época dos fatos e do ajuizamento da ação que também deve ser incluída no polo passivo, nos termos dos arts. 1.003, par. único e 1.025 do CC. Recurso não protelatório. Decisão mantida (art. 252 do RITJSP). Agravo desprovido.